Tribunal: TJDFT
Processo: 0757219-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0757219-46.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANAINA ALVES PEREIRA DA COSTA EMBARGADO: LUZIA CARVALHO DE SOUZA DESPACHO Aguarde-se o juízo de admissibilidade da reclamação ajuizada por JANAINA ALVES perante a Corte Superior. Certifique-se. Após, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 10 dias. Cumpridas as determinações, conclusos. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito